Tribunal: TJBA
Processo: 0500523-40.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500523-40.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARTINHO NEVES CABRAL, ISRAEL LACERDA SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S/A 07.207.996.0001/50

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS. MULTA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais previstas em cédula de crédito bancário n.º 275495549, emitida para aquisição de veículo automotor.

O contrato previa taxa de juros de 1,35% ao mês e
de
17,39% ao ano, com custo efetivo total (CET) de 1,85% ao mês e
de
24,64% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se há abusividade nas cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização, tarifas e encargos moratórios; e

(
ii
) estabelecer se é possível a revisão judicial das cláusulas pactuadas na cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário possui cláusulas de natureza adesiva, o que permite sua revisão judicial, conforme jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 1411822/RS; REsp 1826463/SC).

A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, conforme Súmula 297/STJ.

A taxa de juros pactuada (1,35% ao mês) é inferior à taxa média de mercado (1,78% ao mês), não configurando abusividade, conforme REsp 1.061.530/RS e Súmula 13/TJBA.

A capitalização mensal dos juros é válida, pois expressamente pactuada, conforme MP 2.170-36/2001 e REsp 973827/RS.

A cobrança da tarifa de cadastro e registro é legítima, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado, conforme REsp 1578553/SP (Tema 958/STJ).

Os juros de mora estão limitados a 1% ao mês, conforme art. 406 do CC/2002, art. 161, §

1º do CTN e Súmula 379/STJ. A multa contratual de 2% está dentro do limite legal previsto no art. 52, §

1º do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A revisão de cláusulas em cédula de crédito bancário é possível quando se tratar de contrato de adesão e relação de consumo.

A taxa de juros inferior à média de mercado não configura abusividade.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas de cadastro e registro é legítima se o serviço for prestado.

Juros de mora e multa contratual devem observar os limites legais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 10.931/2004,
arts
. 28 e 29;

CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, incisos IV, V e VI; art. 51, inciso IV; art. 52, §1º;

CC/2002, art. 406;

CTN, art. 161, §1º;

MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1411822/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18/02/2014;

STJ, REsp 1826463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 14/10/2020;

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008;

STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012;

STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28/11/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0500523-40.2013.8.05.0274
, em que figura como Apelante

JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA

e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.